Tribunal: TJMT
Processo: 1005033-47.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005033-47.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NADEJE CAMPANATI SILVA - CPF: 247.732.716-04 (APELADO), NELSON FREITAS NETO - CPF: 023.066.681-75 (ADVOGADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – NEOPLASIA DE PULMÃO METASTÁTICO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TAGRISSO (MESILATO DE OSIMERTINIBE) 80MG – MEDICAMENTO INCLUÍDO NO ROL DA ANS DESDE ABRIL DE 2021 – NEGATIVA INJUSTA
–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada
.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005033-47.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

NADEJE CAMPANATI SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opõe recurso de embargos de declaração (ID
269178788
),
objetivando
prequestionar
e
sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
267367799
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível
,
que
negou
provimento ao recurso

e elevou os honorários advocatícios para 20%.

Em suma, a parte embargante alega que o acórdão recorrido foi contraditório,
uma vez que reconhece que o medicamento objeto da lide foi inserido no rol da ANS somente no ano de 2021, todavia mantém a condenação da requerida em fornecer o referido medicamento e em indenização por danos morais, fundamentando que é “
prática
indevida” negativa do fornecimento de medicamento incluso no rol da ANS
.

Aduz que

a negativa no fornecimento do medicamento TAGRISSO (Mesilato de
Osimertinibe
) 80mg à parte embargada ocorreu no ano de 2020, conforme carta negativa.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão de decurso no
ID
271888358
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005033-47.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

NADEJE CAMPANATI SILVA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar
algum tipo de
defeito
a ser sanado
, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Vejamos um fragmento d
o voto
que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]

Dito isso,
observa-se que a controvérsia dos autos passa pela análise

da alegação da recorrente de que
não está obrigada a custear
o medicamento TAGRISSO

(Mesilato de
Osimertinibe
) 80mg, por se tratar de
fármaco que não encontra
previsão na lista

da ANS
, enquadrando-se como hipótese de exclusão de cobertura.

Com efeito, diversamente das alegações da recorrente, há que se

salientar que o medicamento TAGRISSO (Mesilato de
Osimertinibe
) 80mg, para tratamento

de “neoplasia de pulmão metastático” se encontra devidamente registrado na ANVISA no

116180254 e incluído no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) pela

Resolução Normativa no 477/2022 desde abril de 2021, conforme informações disponíveis

no site Oncologia Brasil (https://oncologiabrasil.com.br/osimertinibe-e-incluido-no-rol-deprocedimentos-e-eventos-em-saude-da-ans/), o que demonstra a cobertura obrigatória pelos planos

de saúde, sendo, portanto, medicamento nacionalizado e de obrigatoriedade do fornecimento

por parte das operadoras.

Ao insistir na alegação de exclusão da cobertura por ausência do

medicamento no rol da ANS, a operadora do plano de saúde, ora apelante, age de forma

abusiva
, contrariando a finalidade protetiva do rol e violando o princípio da dignidade da

pessoa humana e a proteção da saúde, assegurados constitucionalmente.
A insistência em
sustentar uma exclusão não aplicável, considerando que o medicamento já constava como

obrigatório no rol da ANS, configura uma prática indevida contra o consumidor
, parte mais

fragilizada da relação contratual, principalmente quando prescrito por médico assistente que

acompanha a paciente.

De se ressaltar, ainda, que o tratamento pleiteado foi prescrito frente

à situação da paciente portadora de NEOPLASIA MALIGNA DE PULMÃO

METASTÁTICO (adenocarcinoma de pulmão – CID C34.9), conforme prescrito pelo Dr.

Dirceu G. A.
Costa (ID 249099180 e 249099181), devendo ser mantida a sentença.

[...]

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que o plano de saúde

defende o afastamento da indenização deferida, visto que inexistiu ato ilícito praticado, uma

vez que agiu com base no contrato e na legislação vigente.

Porém, como já explicitado anteriormente, o fármaco encontra-se

devidamente inserido no rol da ANS e consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa

indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura

financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja

reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de

angústia no espírito do beneficiário." (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.963.420/SP, Relator

Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 21/2/2022).

Neste contexto, há que ser mantida a condenação por dano moral.

[...]

Isso porque,
insistir na tese de que o medicamento prescrito não faz

parte do rol, o qual integra o rol de procedimentos da ANS desde 2021
, a negativa da

apelante não se justifica nem sob o argumento de legalidade contratual, tampouco sob a

argumentação de equilíbrio atuarial do plano de saúde, pois o
medicamento já tem cobertura

prevista
. Portanto, a condenação por danos morais, além de válida, revela uma medida

compensatória proporcional diante da situação de
vulnerabilidade do usuário, que teve

negado seu direito ao tratamento necessário.
”
(ID
267367799
, p.
8
/12
)

Consoante se verifica do voto condutor do acórdão, a
embargante, quando da interposição do Recurso de Apelação, 12/06/2024, já sabia da inclusão do medicamento no rol da ANS, uma vez que
este
foi incluído no ano de 2021, conforme consta no voto
, e ainda assim insistiu na tese de não cobertura
por não estar contemplado no rol da ANS
.

In
casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025